Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-19.2024.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-19.2024.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA CABRAL SANTOS, VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Ricardo Ribeiro da Silva contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim – BA, que julgou improcedente a ação revisional de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Pan S/A. O autor pleiteava a revisão da taxa de juros remuneratórios, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e reparação moral.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato firmado em 05/07/2021, se há elementos que demonstrem abusividade a justificar a revisão contratual e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. Questiona-se, ainda, a existência de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297/STJ.

É legítima a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas, conforme art. 6º, IV, V e VI, e art. 51, IV, do CDC.

A taxa contratada de 2,07% a.m. (27,94% a.a.) excedeu a média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação (1,67% a.m./21,94% a.a.), configurando abusividade.

A jurisprudência admite a revisão de juros em casos excepcionais, quando demonstrada vantagem excessiva para o fornecedor (REsp 1.061.530/RS).

A restituição em dobro é cabível, uma vez que a cobrança indevida configura afronta à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

Não há comprovação de dano moral, pois a cobrança abusiva, isoladamente, não ultrapassou o limite dos meros aborrecimentos do cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, conforme apurada pelo BACEN, configura abusividade passível de revisão judicial, com limitação à taxa média vigente à época da contratação."

"A cobrança de encargos manifestamente abusivos autoriza a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, independentemente de demonstração de má-fé."

"A cobrança de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo à dignidade do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); EAREsp 676.608/RS; Súmulas 297, 382, 530 do STJ; Súmula 596 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000232-19.2024.8.05.0130
da Comarca da
Itarantim
, em que figuram como Apelante
PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
e como Apelado
BANCO

PAN
S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA